Tribunal: TJES
Processo: 5009719-38.2024.8.08.0047
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA
Órgão julgador: ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Contratos Bancários
Data de julgamento: 2026-07-06

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5009719-38.2024.8.08.0047

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: MARIA RUBIA DOS SANTOS RODRIGUES

APELADO: BANCO PAN S.A.

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO BANCÁRIO. FINANCIAMENTO DE VEÍCULO COM ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. TARIFA DE CADASTRO. TARIFA DE AVALIAÇÃO DO BEM. TARIFA DE REGISTRO DE CONTRATO. SEGURO DE PROTEÇÃO FINANCEIRA. AUSÊNCIA DE ABUSIVIDADE. INEXISTÊNCIA DE VENDA CASADA. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta por consumidora contra sentença que julgou improcedentes os pedidos formulados em ação revisional de contrato ajuizada em face de instituição financeira, por meio da qual pretendia a declaração de ilegalidade da cobrança de tarifa de cadastro, tarifa de avaliação do bem, tarifa de registro de contrato e seguro de proteção financeira inseridos em contrato de financiamento de veículo, com recálculo das parcelas e restituição em dobro dos valores alegadamente pagos de forma indevida.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há quatro questões em discussão: (i) definir se a cobrança da tarifa de cadastro é abusiva em razão do valor exigido; (ii) estabelecer se as tarifas de avaliação do bem e de registro do contrato foram efetivamente vinculadas à prestação dos respectivos serviços; (iii) determinar se a contratação do seguro de proteção financeira configurou venda casada; e (iv) verificar se há direito ao recálculo contratual e à restituição em dobro dos valores pagos.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A cobrança da tarifa de cadastro é legítima quando pactuada no início do relacionamento entre consumidor e instituição financeira, conforme entendimento consolidado pelo STJ no Tema 566, inexistindo abusividade quando o valor exigido não supera os parâmetros admitidos pela jurisprudência e representa percentual compatível com o valor financiado.

4. A tarifa de avaliação do bem atende aos requisitos fixados no Tema 958/STJ, pois há previsão contratual expressa e comprovação da efetiva prestação do serviço mediante apresentação de laudo técnico contendo informações sobre condições estruturais, quilometragem, estado de conservação e valor de mercado do veículo.

5. A tarifa de registro do contrato mostra-se válida diante da comprovação do registro da alienação fiduciária perante o órgão competente, providência indispensável à constituição da garantia e à eficácia do negócio jurídico perante terceiros.

6. O registro do contrato não configura venda casada, por se tratar de medida inerente ao financiamento com garantia fiduciária e necessária à publicidade e eficácia da garantia, inexistindo contratação de serviço autônomo desvinculado do mútuo.

7. O valor cobrado pela tarifa de registro do contrato guarda compatibilidade com os encargos operacionais e taxas aplicáveis no Estado do Espírito Santo, não havendo demonstração de onerosidade excessiva.

8. A contratação do seguro de proteção financeira não caracteriza prática abusiva quando formalizada por instrumento apartado, com indicação de sua natureza facultativa e ausência de prova de imposição da contratação ou restrição à livre escolha da seguradora.

9. A configuração da venda casada exige demonstração de que a concessão do crédito foi condicionada à contratação do seguro ou de que houve impedimento à contratação com seguradora diversa, circunstâncias não comprovadas nos autos.

10. Mantida a validade das cobranças impugnadas, ficam prejudicados os pedidos de recálculo das parcelas contratuais e de repetição do indébito em dobro.

11. O desprovimento do recurso autoriza a majoração dos honorários advocatícios sucumbenciais, mantida a suspensão de exigibilidade em razão da gratuidade da justiça.

IV. DISPOSITIVO E TESE

12. Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1.A tarifa de cadastro é válida quando pactuada no início da relação contratual e cobrada em valor compatível com os parâmetros de mercado.

2. A cobrança da tarifa de avaliação do bem exige previsão contratual e comprovação da efetiva prestação do serviço.

3. A tarifa de registro de contrato é legítima quando comprovado o registro da alienação fiduciária perante o órgão competente.

4. A contratação de seguro de proteção financeira não configura venda casada quando demonstrada a facultatividade da adesão e inexistente prova de imposição pelo agente financeiro.

5. A ausência de abusividade nas tarifas e encargos contratuais afasta o recálculo do financiamento e a repetição do indébito.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA

Composição de julgamento: Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Relator / Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Vogal / Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

Como brevemente relatado, trata-se de
apelaç
ão
cível
interposta por
Maria Rúbia dos Santos Rodrigues

contra a sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara Cível da Comarca de São Mateus, que julgou improcedentes os pedidos formulados na presente “
ação revisional de contrato
” ajuizada em face de
Banco PAN S/A
.

Em suas razões recursais, sustenta a apelante, em síntese, que:
(i)
há tese firmada pelo Superior Tribunal de Justiça de que existe abusividade na cláusula que prevê a cobrança de ressarcimento de serviços prestados por terceiros, sem a especificação do serviço a ser efetivamente prestado, além da abusividade da cobrança por serviço não efetivamente prestado;
(ii)
a tarifa de registro de contrato se mostra excessivamente onerosa, por ter-lhe sido cobrada alta quantia (R$ 429,61) por um serviço às quais outras instituições financeiras cobram R$ 60,00 (sessenta reais), não havendo demonstração e discriminação do porque fora cobrado tal valor, além de não ter o apelado comprovado que tenha efetivamente efetuado tal registro;
(iii)
no tocante a tarifa de avaliação do bem, a mera avaliação superficial e visual de lataria, tapeçaria, pintura e pneus vai de encontro com o entendimento firmado no REsp nº 1.578.553/SP, haja vista que a referida avaliação poderia ser realizada por qualquer pessoa;
(iv)
a tarifa de cadastro corresponde à taxa de abertura de crédito, que desde 2008 é tida como ilegal, além da sua notória excessividade, por ser cobrado o valor de R$ 850,00 (oitocentos e cinquenta reais) para realização de um simples cadastro;
(v)
no tocante ao seguro, é tese firmada que nos contratos bancários em geral, o consumidor não pode ser compelido a contratar seguro com a instituição financeira ou com seguradora por ela indicada;
(vi)
a abusividade e ilegalidade da imposição da contratação de seguro não têm como requisito ter sido firmado em instrumento único, e sim o fato de que ter sido compelida, no ato da celebração do financiamento, a contratar com a seguradora indicada pelo apelado;
(vii)
houve a cobrança de um valor exorbitante a título de seguro (R$ 1.970,00), que é incabível com um serviço que muitas vezes nem sequer é prestado e que sequer fora oportunizado ao consumidor contratá-lo ou não;
(viii)
é indubitável a ocorrência da “venda casada”, posto que a venda dos serviços foi apresentada no momento da celebração do contrato e, diante de sua hipossuficiência, foi compelida a realizar a contratação, acreditando ser esta parte essencial para aquisição final;
(ix)
sendo excluído o valor das tarifas inseridas ilegalmente (R$ 3.899,61) e incidindo a taxa de juros pactuada (2,60% a.m.), chega-se ao valor de R$ 989,27 (novecentos e oitenta e nove reais e vinte e sete centavos) por parcela, cujo valor controverso chega à R$ 228,14 (duzentos e vinte e oito reais e quatorze centavos) por parcela;
(x)
com a exclusão das tarifas ilegais e o recálculo das parcelas, exsurge uma diferença substancial a ser abatida do valor do contrato (R$ 5.475,38); e
(xi)
ausente a comprovação de ter ocorrido engano justificável, resta provada a má-fé que dá azo a devolução em dobro, inclusive, por se tratar de uma prática repetitiva e constante nos contratos celebrados com esta instituição financeira.

Não há preliminares ou questões prejudiciais a serem enfrentadas por este Órgão Colegiado, daí porque avanço ao conteúdo meritório. Vejamos.

1. Das tarifas cobradas

Sustenta a autora/apelante a ilegalidade/abusividade da cobrança do valor de R$ 3.899,61 (três mil oitocentos e noventa e nove reais e sessenta e um centavos), inserido no saldo devedor do contrato de financiamento, que foi distribuído da seguinte forma:
(a)
tarifa de cadastro (R$ 850,00);
(b)
tarifa de avaliação do bem (R$ 650,00);
(c)
tarifa de registro de contrato (R$ 429,61); e
(d)
seguro de proteção financeira (R$ 1.970,00).

1.1. Tarifa de Cadastro

De acordo com a apelante, a chamada “Tarifa de Cadastro” corresponde à taxa de abertura de crédito, que desde 2008 é tida como ilegal, além da sua notória excessividade diante do elevado valor cobrado (R$ 850,00) para realização de um simples cadastro.

A meu ver, razão não lhe assiste.

Em conformidade com o entendimento fixado pelo Superior Tribunal de Justiça no julgamento dos REsp’s 1.251.331/RS e 1.255.573/RS (Tema 566), é legítima a cobrança dessa tarifa desde que pactuada no início do relacionamento entre o consumidor e a instituição financeira.

No caso em tela, a Cédula de Crédito Bancário formalizou a abertura de crédito para a aquisição do veículo, caracterizando o início da relação contratual específica, de modo que o valor questionado pelo apelante (R$ 850,00) não se revela desproporcional ou flagrantemente superior à média de mercado para operações similares à época (mês outubro de 2023).

Neste particular, adoto como fundamento a observação contida na sentença de que “
ainda que existente a previsão normativa e a pactuação expressa em contrato, deve-se aferir sua abusividade, caso o valor cobrado ultrapasse o referencial norteado na jurisprudência, fixado em 5% (cinco por cento) do valor contratado, e no caso dos autos, este valor representa o patamar aproximado de 3,97%, o que não configura abusividade da cobrança
” (Id 18488386, p. 6).

1.2. Tarifa de Avaliação do Bem

Quanto à Tarifa de Avaliação do Bem, a controvérsia deve ser resolvida à luz do Tema Repetitivo 958/STJ (REsp nº 1.578.553/SP), quando foi estabelecido que a validade desta cobrança está condicionada à:
(a)
previsão contratual e
(b)
efetiva prestação do serviço.

Na espécie, verifico o preenchimento concomitante de tais requisitos, haja vista que o contrato de financiamento prevê expressamente rubrica no valor de R$ 650,00 (seiscentos e cinquenta reais) e, no tocante ao segundo requisito, o apelado acostou laudo de avaliação técnica do veículo, que discrimina condições estruturais, quilometragem, estado de conservação e valor de mercado do bem, atestando efetiva realização de vistoria prévia à concessão do crédito com garantia fiduciária.

Em assim sendo, diante da ausência de indícios de onerosidade excessiva e demonstrada a utilidade da atividade realizada em prol da garantia do mútuo, afasta-se alegação de abusividade.

1.3. Tarifa de Registro de Contrato

No que se refere à Tarifa de Registro de Contrato, aplica-se raciocínio análogo ao ponto anterior (Tema 958/STJ), ou seja, a validade da cobrança depende da comprovação do registro da garantia (alienação fiduciária) perante o órgão de trânsito competente (DETRAN), ônus este que incumbe à instituição financeira.

Na hipótese vertente, a prova da prestação do serviço é inequívoca e decorre da própria natureza do gravame anotado no Certificado de Registro e Licenciamento de Veículo (CRLV) da apelante, levando em conta que o registro do contrato no sistema nacional de gravames é providência indispensável para a constituição da propriedade resolúvel e para a eficácia do negócio perante terceiros.

Descabe falar em “venda casada”, não se caracterizando a hipótese do art. 39, I, do Código de Defesa do Consumidor, haja vista que o registro do contrato não é um serviço autônomo e desvinculado, mas uma providência inerente e essencial à própria natureza do negócio jurídico de financiamento com garantia de alienação fiduciária. Trata-se de medida que visa dar publicidade e eficácia à garantia perante terceiros, sendo de interesse de ambas as partes, especialmente do credor, que concede o crédito.

Por sua vez, o valor cobrado (R$ 429,61) guarda estrita correlação com as taxas cartorárias e/ou operacionais de registro vigentes no Estado do Espírito Santo, não se identificando abusividade.

1.4. Seguro de Proteção Financeira

De acordo com a apelante, a contratação do seguro de proteção financeira (R$ 1.970,00) configura venda casada, que constitui prática vedada pelo art. 51, inciso VIII, do Código de Defesa do Consumidor e pelo entendimento firmado no Tema 972/STJ, haja vista ter sido compelido a contratar produto estranho ao financiamento.

Também estou a rejeitar tal argumento, em conformidade com o que restou decidido pelo colendo Superior Tribunal de Justiça ao julgar o Tema Repetitivo 972, sob o rito dos recursos especiais representativos de controvérsia.

Em tal julgamento, foi consolidado o entendimento de que, em contratos bancários, o consumidor não pode ser compelido a contratar seguro com a instituição financeira ou com seguradora por ela indicada. Portanto, a abusividade não reside na oferta do produto securitário – que possui finalidade legítima de garantir a liquidação da dívida em eventos de sinistro – mas na imposição do serviço e na limitação da liberdade de escolha da seguradora.

Da conferência do arcabouço probatório, verifico que o apelado demonstrou que a contratação do seguro não ocorreu de forma automática ou indissociável do financiamento, por constar dos autos proposta de adesão ao seguro assinada pela apelante (Id 18487526, págs. 32-43), em instrumento apartado à Cédula de Crédito Bancário, que consigna a natureza facultativa da proteção financeira, permitindo ao consumidor optar pela contratação ou decliná-la.

Nesse cenário, carece de suporte fático o argumento da apelante de que foi “compelida” ao negócio, sendo certo que, para a caracterização da venda casada (CDC, art. 39, I), é imperativa a prova de que a concessão do crédito foi condicionada à aquisição do seguro ou que houve impedimento para a busca de outra seguradora no mercado.

Como dito, inexiste evidência de vício de consentimento ou de negativa da instituição em aceitar apólice diversa e, a meu ver, a presença da rubrica no quadro resumo do contrato, acompanhada de termo de adesão específico assinado, indica exercício da autonomia da vontade.

Em tom conclusivo em relação ao tópico, mantenho incólume a cobrança de tarifas pela instituição financeira, no patamar contratado.

Por conseguinte, restam prejudicadas as teses recursais de que a exclusão do montante indevidamente cobrado importa no recálculo do financiamento, bem como que tal valor seja restituído em dobro.

Diante do desfecho que se anuncia, em prol da manutenção incólume da sentença,
majoro em
3
% os
honorários
advocatícios
sucumbenciais –
os quais foram arbitrados em 10% sobre o valor atualizado da causa – devendo, todavia, permanecer suspensa a sua exigibilidade por se tratar de beneficiário da assistência judiciária gratuita.

Ante o exposto,
conheço da apelação cível
e
lhe nego provimento
.

É como voto
.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)